Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERCEIRO INTERESSADO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA INCONTROVERSA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AFIRMAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. PENHORA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. POSTULAÇÃO. EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO INCIDENTAL NOS AUTOS DO EXECUTIVO. ERRO DE CÁLCULO. ASSEVERAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. PROVIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO ASSIMILADO. APRECIAÇÃO DA DEFESA FORMULADA. IMPERATIVIDADE. JUÍZO A QUO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE APONTADO PELO EXEQUENTE. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA (CPC, ART. 924, II). EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIMENTO IMPLÍCITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPERATIVO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TRADUZIDO NO EXCESSO RECONHECIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução de título extrajudicial é manejada por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação incidental ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do exequente, oriunda da resolução da impugnação incidentalmente apresentada pelo executado nos autos da execução de título extrajudicial, não enseja subversão da lógica processual inerente ao procedimental executivo e aos embargos do devedor, quando apurado que o erro de cálculo em que incorrera o credor – conquanto deva essa matéria de defesa, regra geral, ser suscitada via dessa derradeira ação incidental (CPC, art. 927, inciso III) – somente ocorrera após a apresentação e rejeição dos embargos, sendo certo, ademais, que, tendo os encargos sucumbenciais derivados da rejeição assimilada nos embargos sido suportados pelo próprio devedor, a imputação de honorários sucumbenciais oriundos da resolução incidental não implica bis in idem em seu desfavor.
3. Aviada impugnação incidental nos autos do executivo denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado após o pagamento da quantia incontroversa, ao exequente, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o).
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.